Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707668-36.2019.8.07.0004 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS ANTONIO LORIANO, MARIA DAS GRACAS LORIANO, CARLOS ANTONIO LORIANO, MARIA DO SOCORRO RAMOS LORIANO, MARIA LUCIA RAMOS LORIANO, MARIA DE FATIMA RAMOS DA SILVA, CLAUDENIR RAMOS LORIANO DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 29047017, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007